Tribunal: TJMT
Processo: 1006901-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006901-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- H. R. R. C.
Agravo de Instrumento n. 1006901-18.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, apenas, que a requerida se abstenha da cobrança de coparticipação em virtude de eventual tratamento multidisciplinar a ser promovido em favor do menor de idade requerente.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 14 da Lei 9.656/98 e art. 19 da RN 465/2021-ANS).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista, e vem sendo submetido aos tratamentos indicados pelo médico por força de decisão judicial.
Diz que, como a agravada não possuía em sua rede, profissionais que pudessem atender à sua necessidade, realizou com a mesma a tratativa direta, a fim de a Requerida fornecesse o tratamento em rede particular a custo dela.
Afirma que desde maio/2021 vinha fazendo os tratamentos normalmente, porém em setembro/2021 foi surpreendido com a cobrança de R$1.339,67 e R$785,27 referentes a fatura de Setembro de 2021 e Outubro de 2021, sendo este valor de COPARTICIPAÇÃO, das terapias da tratativa direta.
Afirma que não tem condições financeiras de arcar com o valor exigido, o que poderá acarretar na interrupção das terapias trazendo sérios prejuízos a ele.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido na avença.
A tutela de urgência foi parcialmente concedida nos seguintes termos:
(...)
No que tange à cobrança da coparticipação, não obstante, melhor assiste à parte autora.
Isto porque, à requerida é vedado realizar tal tipo de cobrança, uma vez que a Resolução Normativa (RN) no 469 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de 09 de julho de 2021, tornou obrigatório às operadoras de plano de saúde a oferta de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos em número ilimitado para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).
Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que a tutela provisória de urgência merece ser deferida tão somente para afastar a cobrança da coparticipação em virtude do tratamento multidisciplinar que porventura venha ser realizado pelo menor de idade.
Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. (Id 124478154 - Pág. 388/389)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde maio/2021 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator